Tribunal: TJSP
Processo: 1001386-34.2017.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – RÉU AUSENTE – PROTESTO POR EDITAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DESCABIMENTO - MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001386-34.2017.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado BRUNO HENRIQUE D AMARO AGUIAR.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001386-34.2017.8.26.0493
Apelante: Banco Itaucard S/A
Agravado: Bruno Henrique D Amaro Aguiar (não citado)
Comarca: Regente Feijó Vara Cível
Juiz prolator: Marcel Pangoni Guerra
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO
DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO
RÉU
AUSENTE PROTESTO POR EDITAL - EXTINÇÃO
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DESCABIMENTO -
MORA COMPROVADA SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 33845
Trata-se de apelação contra decisão que extinguiu
ação de busca e apreensão fundada em contrato com cláusula de garantia
fiduciária sob o fundamento de que não houve comprovação da mora.
O recorrente pede a cassação da sentença alegando
que, ao contrário do decidido pelo magistrado, a notificação para
pagamento da dívida foi encaminhada para o endereço declinado no
contrato, mas não foi recebida pelo fato de o devedor não ser conhecido
no ser desconhecido no local, o que justificou a realização do protesto
por edital, medida perfeitamente valida para comprovação da mora do
devedor fiduciante.
O recurso foi processado sem contrarrazões, em
razão da ausência de citação do réu em primeiro grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001386-34.2017.8.26.0493
É o relatório.
Assiste razão ao recorrente, devendo ser reformada a
decisão recorrida.
No
presente
caso,
o
credor
providenciou,
inicialmente, a notificação extrajudicial do devedor (fls. 27), remetida
para o endereço declinado no contrato (fls. 31), tendo sido devolvida
pela empresa de correios e telégrafos com a observação “Carteiro não
atendido” e “ausente” (fls. 28/29)
Dessa forma, frustrada a tentativa de localização
pessoal, enviou o título para protesto em cartório de títulos e
documentos, no qual constou ter sido o devedor intimado pelo edital em
razão de a pessoa ser desconhecida no endereço indicado no contrato (fl.
30).
O magistrado, porém, de forma equivocada,
extinguiu o processo sem julgamento do mérito, entendendo não estar
comprovada a mora.
Conforme se lê do § 2o do artigo 2o do Decreto-lei
911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1001386-34.2017.8.26.0493
Por outro lado, a Lei 9.492/97, regulamentadora dos
serviços concernentes ao protesto de títulos, prescreve, em seu art. 15
que “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar
ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for
residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato,
ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço
fornecido pelo apresentante.”.
Nesse passo, configurada nos autos situação fática a
ensejar a aplicação dos dispositivos legais mencionados anteriormente,
há que se concluir pela validade do protesto tirado por edital, reputando-
o suficiente para comprovação de ter sido o devedor constituído em
mora.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
presente para cassar a sentença de extinção e deferir a liminar de busca
e apreensão do veículo descrito na petição inicial, prosseguindo-se
regularmente o processo.
ANDRADE NETO
Relator